Tribunal: TJSP
Processo: 0006606-75.2006.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de reparação de danos materiais e morais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Negado provimento ao recurso da autora.
Insurgência da autora/apelante sob alegação de omissão. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015. Clara intenção de rediscutir inteiramente a matéria.
Não há

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de reparação de danos materiais e morais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Negado provimento ao recurso da autora.
Insurgência da autora/apelante sob alegação de omissão. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015. Clara intenção de rediscutir inteiramente a matéria.
Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006606-75.2006.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que
é embargante MARIA IZILDINHA ZANCA CAPRARO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado FLÁVIO SARTORI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006606-75.2006.8.26.0150/50000 - Voto no 28172 - Is
2
VOTO No 28172
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0006606-75.2006.8.26.0150/50000
EMBARGANTE: MARIA IZILDINHA ZANCA CAPRARO
EMBARGADO: FLÁVIO SARTORI JUNIOR
COMARCA: COSMÓPOLIS
JUIZ (A): MARIA THEREZA NOGUEIRA PINTO
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de reparação
de danos materiais e morais. Alegação de erro médico. Sentença
de improcedência. Negado provimento ao recurso da autora.
Insurgência da autora/apelante sob alegação de omissão. Mera
irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de
violação ao art. 1.022, CPC/2015. Clara intenção de rediscutir
inteiramente a matéria.
Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e
constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
autora/apelante, contra o v. Acórdão de fls. 298/306, sob alegação de omissão e
para fins de prequestionamento.
Argumenta que o V. Acórdão deixou de analisar a existência
de defeito na prestação do serviço. Além disso, não houve análise da tese a
respeito de a obrigação ser de resultado. Prequestiona a matéria.
Em contraminuta, a parte embargada pauta pela rejeição do
recurso.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006606-75.2006.8.26.0150/50000 - Voto no 28172 - Is
3
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”. 1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embora a embargante alegue haver omissão quanto à
análise do defeito na prestação do serviço, tem-se que o Acórdão adotou a
sentença como razão de decidir, complementando-a. Nesse sentido, tal tese foi
afastada, mormente em razão do que concluiu a perícia técnica: as alegações da
autora na inicial, não foram constatadas. Não houve negligência, imprudência ou
imperícia, não havendo qualquer defeito na prestação do serviço médico.
O mesmo se diga quanto à afirmação de que não foi
apreciada a alegação de que a obrigação era de resultado, não de meio. Restou
consignado que a obrigação não era de resultado.
Na verdade, estes são embargos declaratórios que teimam
em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão proferido. Ou seja, nada existe a ser
declarado. Incabível nesta sede a rediscussão de matéria superada e
devidamente enfrentada, frise-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a qualquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração, cujos limites estão
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, devem
os embargos de declaração respeitar os lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação a dispositivos legais e constitucionais
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006606-75.2006.8.26.0150/50000 - Voto no 28172 - Is
4
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução
772/2017, pela Resolução do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordâ cia.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)